Tribunal: TJSP
Processo: 0019917-69.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DENOMINADA "PINHEIRINHO" PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONDUTA AGRESSIVA DE AGENTES DO ESTADO – PROVA PERICIAL E CONSTATAÇÃO.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVITANDO DESALOJAMENTO E SITUAÇÃO CALAMITOSA.
MASSA FALIDA – ENCARGO DE DEPOSITÁRIA QUE FOI

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DENOMINADA "PINHEIRINHO" PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONDUTA AGRESSIVA DE AGENTES DO ESTADO – PROVA PERICIAL E CONSTATAÇÃO.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVITANDO DESALOJAMENTO E SITUAÇÃO CALAMITOSA.
MASSA FALIDA – ENCARGO DE DEPOSITÁRIA QUE FOI INSUFICIENTE NO CUMPRIMENTO – NA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA E DEPOSITÁRIA DEIXOU DE RESGUARDAR RESIDÊNCIAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS NEGADOS